Tribunal: TJDFT
Processo: 0724496-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. INFRAÇÕES PENAIS DE VIAS DE FATO E DE LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ EXAMINADO PELO JUIZ SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM GRAU DE RECURSO. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A jurisprudência desta Câmara Criminal vem admitindo o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado alguma das hipóteses contidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que determina a rejeição da preliminar de não conhecimento.
2. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento
3. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova no âmbito da ação penal que ensejou a condenação do requerente pelas infrações penais de lesão corporal e vias de fato, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhido o pedido de absolvição. 4. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação.
5. Embora existam hipóteses em que se faz possível analisar a aplicação da pena por meio de revisão criminal, somente é viável adequar a reprimenda quando houver flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
6. In casu, o requerente pretende a revisão da pena por mero inconformismo com as fundamentações apresentadas no decreto condenatório que reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas não reduziu a pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da reprimenda, buscando a rediscussão de questão protegida pela coisa julgada, sem que tenha havido no julgado ofensa à lei ou à evidência dos autos.
7. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.